Tribunal: STF
Processo: HC 227983
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO PARA ANÁLISE DE BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 105 DA LEI N. 7.210/1984. INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL NA ORIGEM. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.